Tribunal: TJES
Processo: 5007451-80.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007451-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIDEON PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007451-80.2024.8.08.0024

RECTE.: GIDEON PEREIRA DOS SANTOS

RECDO.: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA., PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação Indenizatória movida por
GIDEON PEREIRA DOS SANTOS
em face de
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA., PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
alegando que ficou preso em cancela de estacionamento dos promovidos por 40 minutos, com sua família no interior do veículo, o que se deu em decorrência de defeito na cancela, causando prejuízos. Por esses motivos, requer a condenação dos promovidos ao pagamento de indenização por dano moral.

Os requeridos apresentaram contestação (ID. 9907665 e 9907673) alegando inexistência de danos morais a serem indenizados, ante inexistência de falha na prestação de serviços.

A sentença (ID. 9907679) de primeiro grau assim dispôs:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 9907737), reiterando os fatos narrados, sustentando a configuração do dano moral, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito indenizatório.

O requerido apresentou contrarrazões recursais (ID. 9907740), pleiteando pelo não provimento do recurso.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Inconformado, o recorrente se insurge e requer a reforma da r. sentença, para que seja acolhido o pedido de indenização por dano moral. Todavia, compulsando os autos, verifico que o dano moral não resta configurado, o fato narrado, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal de 1988”
.

Em análise dos vídeos colacionados aos autos, é possível verificar que a parte autora de fato teve problemas ao tentar sair do estacionamento do recorrido, situação que foi resolvida após alguns minutos de espera, fato que, ao meu sentir, não ultrapassa os limites de meros aborrecimentos do cotidiano.

Portanto, no presente caso, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, pois verifico que não há que se falar em configuração de danos morais a serem indenizados pela parte recorrida.

Nesse sentido, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009):

Desta feita, verifico que a parte recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. sentença atacada, pois entendo que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme previsão do art. 46 da lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)